Tribunal: TJES
Processo: 5003698-18.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003698-18.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANO FLORES LEITE
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003698-18.2024.8.08.0024

RECORRENTE:

ADRIANO FLORES LEITE.

RECORRIDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. DIREITO A 45 DIAS DE AFASTAMENTO ANUAL. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO ADICIONAL SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO. DISTINÇÃO ENTRE FÉRIAS E RECESSO PELA ADMINISTRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. NATUREZA JURÍDICA DE FÉRIAS DE TODO O PERÍODO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 7º, XVII). SENTENÇA REFORMADA.

1.

Trata-se de ação de cobrança na qual a parte autora, professora da rede pública estadual, requer o terço constitucional de férias sobre o período de 45 dias, e não apenas 30 dias, como vem sendo praticado.

2.
A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3.

Recurso inominado interposto pela parte autora, alega que a Constituição garante o adicional sobre todo o período previsto em lei e cita precedentes do TJES e do STF (Tema 1241). Requer a reforma da sentença e o pagamento das diferenças dos últimos cinco anos.

4. É sabido que os professores da rede pública gozam férias no período de recesso escolar, o que resulta em um lapso temporal superior aos habituais 30 (trinta) dias, de modo que deve se reconhecer a incidência do terço constitucional sob todo o período gozado, vez que se encontra em consonância com o entendimento da Corte Estadual,
in verbis
:
“da interpretação do art. 48 da Lei Complementar Estadual nº 115/98, em conjugação com o inciso XVII, do artigo 7º, da Constituição Federal, é possível concluir que o professor em efetivo exercício de regência de classe tem o direito a gozar 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, tendo garantido o gozo de 30 (trinta) dias consecutivos, devendo, pois, o terço de férias incidir sobre a totalidade do período de férias anuais”
[Incidente de Inconstitucionalidade nº 0009746-11.2006.8.08.0024, Relator Des. Maurílio Almeida de Abreu].

5. Ademais, o artigo 7º, XVII, da Constituição Federal assegura o pagamento do adicional de férias sobre o período de gozo. A tentativa de fracionar o período de 45 dias para fins de pagamento do adicional, tratando 15 dias como um mero "recesso" não remunerado com o bônus, representa uma restrição indevida a um direito de índole constitucional. A nomenclatura utilizada não pode se sobrepor à essência do direito ao descanso anual remunerado com o devido acréscimo. Este entendimento, aliás, encontra amparo na jurisprudência, que, ao analisar situação análoga, reconhece que o adicional de férias deve incidir sobre a totalidade do período de afastamento do professor, independentemente da denominação utilizada pela lei infraconstitucional.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reconhecer
o direito da requerente ao pagamento do terço constitucional de férias sobre o período efetivamente gozado,
condenando
o requerido ao pagamento das diferenças pretéritas, respeitado o prazo prescricional dos últimos 05 (cinco) anos anteriores a propositura da ação, acrescidas de juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E, a contar do arbitramento, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

7. Sem custas e honorários.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)